Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXAS DE CONDOMÍNIO INADIMPLIDAS. AÇÃO EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 5 DA TUJ. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial em face do réu, proprietário da unidade 807 do Edifício Violeta, em razão do inadimplemento de cotas condominiais dos meses de 10.04.2018 a 10.12.2018, 10.01.2019 a 10.12.2019 e 10.02.202 a 10.05.2020.
2. O juízo a quo determinou a intimação da parte autora para: “(...) promover a adequação de seu pedido ao procedimento correto, qual seja, cobrança, uma vez que, nos termos da súmula 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, a ação para recebimento de taxas condominiais proposta por condomínio necessita da realização de audiência de conciliação, o que diverge do procedimento da execução; 2) comprovar a tentativa de cobrança extrajudicial; e 3) anexar planilha atualizada do débito, retificando, se for o caso, o pedido "I" e o valor da causa. Prazo: 05 dias, sob pena de extinção”. (ID n. 22347096).
3. A parte autora apresentou petição de ID n. 22347100 defendendo ser cabível o procedimento de execução de titulo extrajudicial nos juizados especiais e que, conforme o art. 784 do CPC, as contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício são tidas por títulos executivos. No entanto, a sentença (ID 22348009) indeferiu a petição inicial com fundamento no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal c/c artigo 51, caput, da Lei 9.099/95.
4. A parte autora apresentou recurso inominado, reafirmando os termos da peça de ID n. 22347100.
5. A Súmula 5 dos Juizados Especiais do TJDFT assim dispões: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação. Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826”.
6. Portanto, pode-se concluir que o procedimento a ser adotado é o de cobrança, conforme explanou o juízo sentenciante na decisão que determinou a emenda: “(...) apesar de ser possível a designação de audiência de conciliação na execução de título executivo extrajudicial, esta somente ocorre após efetuada a PENHORA. Outrossim, na execução, a citação do réu não é apenas para integrá-lo à relação processual, mas para PAGAR o débito em até 3 dias, o que vai de encontro ao entendimento seguido por este juízo e pela Súmula 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT”.
7. Ainda assim não fosse, para que a taxa de condomínio inadimplida possa ser executada é necessário que a dívida do condômino esteja registrada em ata da assembleia geral apontando claramente o nome do condômino como devedor, especificando todos os débitos vencidos, nos termos do art. 784, X, do CPC, in verbis: “ X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”, o que no caso concreto não restou comprovado.
8. Nesse sentido: “ APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINAIS. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. AUSENTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.SENTENÇA MANTIDA. 1. Os débitos condominiais serão certos desde que previstos na respectiva convenção do condomínio ou tenham sido aprovados em assembleia geral, sendo líquidos se constarem, de forma expressa, o seu valor, bem como exigíveis desde que vencidos.1.1 Para a execução das contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais é preciso que tais verbas estejam previstas em convenção do respectivo condomínio ou aprovadas em assembleia geral, as quais devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial. 2. A juntada de apenas convenção de condomínio que estabelece regra geral para a fixação da quantia devida, sem, contudo, colacionar aos autos as atas de assembleia onde foram fixados os valores que servirão de base de cálculo para o estabelecimento de taxa de condomínio, mostra-se insuficiente, sob pena de indeferimento da inicial ou de extinção do processo sem resolução do mérito. 2.1 A juntada tardia de documentos indispensáveis à propositura da demanda, além de ferir o disposto no artigo 784, inciso X, prejudica o exercício da defesa do executado, não sendo vício sanável. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1286057, 07041591520208070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Portanto, correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
10. Custas pelo recorrente. Sem honorários por causa da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.